Tribunal: TJMT
Processo: 0027020-27.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027020-27.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELLINGTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.664.281-00 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), REINALDO RIBEIRO DE BARROS - CPF: 695.530.841-68 (VÍTIMA), RUBENS ELOY DA SILVA - CPF: 108.364.031-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – DESPRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia, que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, por crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A defesa sustenta, em suas razões, nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e pleiteia a despronúncia, alegando que os elementos probatórios são apenas indiciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são:

(i) A existência de excesso de linguagem na fundamentação da sentença de pronúncia, o que poderia influenciar o Tribunal do Júri;
(ii) A possibilidade de despronúncia por ausência de provas irrefutáveis de autoria, tendo em vista que a decisão estaria baseada em elementos indiciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao alegado excesso de linguagem, constatou-se que o juiz sumariante se limitou a indicar os elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito de culpabilidade, em conformidade com o disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Não foram utilizadas expressões categóricas ou afirmativas que pudessem induzir um pré-julgamento de culpa do acusado, preservando-se, assim, a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.
4.
Sobre a pretensão de despronúncia, verificou-se que a sentença de pronúncia se apoia em indícios corroborados por elementos colhidos sob o crivo do contraditório. A fase de pronúncia se caracteriza como um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária prova cabal da autoria, mas apenas a presença de indícios consistentes. Assim, os depoimentos das testemunhas e as demais provas, produzidas tanto em sede inquisitorial quanto judicial, apontam para a possível participação do recorrente nos fatos, justificando sua submissão ao julgamento pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia deve limitar-se a indicar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, não configurando excesso de linguagem a mera reprodução de elementos de prova. 2. A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a existência de indícios de autoria para justificar a remessa do processo ao Tribunal do Júri."

Dispositivos Relevantes Citados
: CPP, art. 413, § 1o, art. 414; CF, art. 5o, XXXVIII, "c".

Jurisprudência Relevante Citada
: STJ - AgRg no HC: 661370 SE; STJ - AgRg no AREsp 1790488/PR; TJ-MT 10221221220208110000 MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Wellington Ferreira da Silva
,
contra a decisão anexada sob ID. 211243126, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, com Emprego de Tortura e por Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima; Ocultação de Cadáver; Corrupção de Menor e Organização Criminosa
(art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal,
por duas vezes
, art. 211,
c
aput
, do Código Penal, art. 244-B, § 2°, da Lei n°. 8.069/1990 e art. 2o, §2°, da Lei 12.850/2013­­­­­).

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer,
preliminarmente
, a anulação da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem
. No
mérito
, pugna pela
impronúncia
do recorrente, sob o argumento de que a decisão está lastreada em
elementos colhidos exclusivamente em sede inquisitorial
. (ID 211251780)

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 211249919).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 211251832).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 215297193), conforme sumário que segue mediante transcrição:

Recurso em sentido estrito. Duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e integrar organização criminosa. Pronúncia. Irresignação da Defensa. Preliminar. Arguição de nulidade por excesso de linguagem. Não ocorrência. Fundamentação que não extrapolou os limites previstos no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Eiva inexistente. Mérito. Pretendida impronúncia. Impossibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Decisão escorada nos elementos de informação produzidos durante a investigação e na prova oral colhida no curso do contraditório. Decisão irretocável. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia
25.02.2018
, Cuiabá/MT,
Wellington Ferreira da Silva,
vulgo
“Pateta”,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com
Wellington Moraes Camargo
(falecido) vulgo
“Rato”
, o adolescente
F. N. de C.,
e uma pessoa conhecida por
“Foca”,
e outros membros da organização criminosa
Comando Vermelho,
mataram
Reinaldo Ribeiro de Barros
e
Rubens Eloy da Silva,
por motivo torpe, utilização de tortura e mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. (FATO 01)

Após o crime acima descrito,
Wellington Ferreira da Silva,
vulgo
“Pateta”
e seus comparsas, ocultaram os cadáveres de
Reinaldo Ribeiro de Barros
e
Rubens Eloy da Silva.
(FATO 02)

Na mesma ocasião,
Wellington Ferreira da Silva,
vulgo
“Pateta”
e seus comparsas, corromperam o adolescente
F. N. de C.
(FATO 03)

Por fim, na época dos fatos,
Wellington Ferreira da Silva,
vulgo
“Pateta”
e seus comparsas, integrou organização criminosa denominada “
CV-MT”
(Comando Vermelho de Mato Grosso), engendrados para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios. (FATO 04)

Por essas razões,
Wellington Ferreira da Silva
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal,
por duas vezes
, art. 211,
c
aput
, do Código Penal, art. 244-B, § 2°, da Lei n°. 8.069/1990 e art. 2o, §2°, da Lei 12.850/2013
e, após regular trâmite processual e o
fim do sumário da culpa
, foi
pronunciado
nos termos da denúncia.

Neste grau de jurisdição, apresentou preliminar de
excesso de linguagem
e, no mérito, almeja a
impronúncia
, por entender que a decisão está fundada em elementos meramente indiciários.

Assim, passo a analisar as teses elencadas.

1.

EXCESSO DE LINGUAGEM

Em suas razões, a defesa sustenta a
nulidade
da sentença de pronúncia, argumentando que o juiz sumariante se utilizou de
excesso de linguagem
para fundamentar a decisão ora combatida. Contudo,
não vislumbro
como acolher a
presente preliminar.

Como é sabido, a primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida constitui um
juízo de admissibilidade
, no qual o magistrado não deve realizar uma análise aprofundada das provas para concluir sobre a culpa ou inocência do réu.

Por essa razão, o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, orienta que a sentença de pronúncia deve se
limitar
à indicação da materialidade do delito e dos indícios de autoria ou participação. Vejamos:

“Art. 413. (...)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ao analisar a decisão exarada nos autos, constatei que o magistrado
a quo
se
limitou
a apontar os
indícios de autoria e a existência de vestígios materiais dos delitos
, mencionando parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas e trechos dos relatórios policiais, sem, contudo,
fazer juízo de valor
sobre eles, preocupando-se, inclusive, em
não utilizar expressões peremptórias
que pudessem
induzir um juízo de certeza sobre a culpabilidade do recorrente
.

Nesse contexto, verifico que
não há qualquer exame crítico ou valorativo
dos elementos probatórios constantes dos autos que pudesse influenciar a decisão do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente agravo não merece provimento devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o presente recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
2. "Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria" (AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2020).
3. A tese da absolvição sumária, quando levantada pela defesa, exige maior fundamentação do Tribunal a quo no âmbito do recurso em sentido estrito. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem quando a Corte Estadual, provocada a se manifestar em âmbito de recurso, apresenta motivação acerca da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria aptos a submeter o réu ao julgamento soberano do Júri. 4. No caso em análise não se identifica eloquência acusatória no acórdão confirmatório da decisão de pronúncia, mas apenas demonstração da justa causa para submeter o réu, ora agravante, ao julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 661370 SE 2021/0119622-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) destaquei

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade da sentença
, por excesso de linguagem, estando válida nos seus termos.

2.

DESPRONÚNCIA

A defesa postula a
despronúncia
, argumentando que a sentença de pronúncia se encontra
calcada em elementos puramente indiciários
.

Como é sabido, o artigo 413 do Código de Processo Penal determina que o juiz pronunciará o acusado se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado ao julgador togado fazer longas incursões sobre a prova da autoria, uma vez que tal atribuição deve ser resolvida em plenário pelos jurados, que são os juízes naturais da matéria, decorrente da competência do Tribunal do Júri.

Dessa forma, verifica-se que a sentença de pronúncia constitui um
mero juízo de admissibilidade
da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito.

No caso em análise, entendo que os elementos indiciários foram
corroborados
por aqueles produzidos sob o
crivo do contraditório
, sendo possível a
manutenção da submissão do apelante ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Nesta fase, a manutenção da submissão do recorrente a julgamento popular
não exige prova cabal da autoria
, mas apenas a
correlação entre os elementos probatórios
, o que se verifica no presente caso, inviabilizando, assim, a pretensão de vê-lo impronunciado.

Ademais, na primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, é possível valorar os elementos produzidos em sede inquisitorial sem que tal procedimento implique violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, desde que, como no presente caso,
estejam respaldados por declarações prestadas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.[...] 2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art.
155
do
Código de Processo Penal
. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art.
155
do
CPP
.[...]5. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 1790488/PR
; Relator Ministro NEFI CORDEIRO: SEXTA TURMA; 09/03/2021; DJe 12/03/2021)

Dito isso, após analisar as provas colhidas nos autos, constato a
existência de elementos indiciários que
convergem
no sentido da possível autoria por parte do recorrente, razão pela qual a pretensão defensiva de impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
não encontra amparo
.

Os elementos colhidos nos autos estão respaldados, entre outros, pelo depoimento inquisitorial do adolescente
F. N. de C.
,
o qual confessou a autoria delitiva, afirmando que ele, com o auxílio da pessoa conhecida como
Rato
, foi responsável pela morte das vítimas.

Afirmou que o crime foi motivado por vingança, pois sua esposa, que estava grávida de 8 meses, foi assassinada, sendo que a vítima
Reinaldo

teria levado sua esposa até o local em que foi morta, a mando da vítima
Rubens Eloy
.

Confirmou que quem comandou o sequestro foi
Rato
, sendo realizados vídeos para envio às lideranças do
Comando Vermelho
para obter autorização para a decapitação das vítimas. Informou ainda que a escolha pela decapitação foi sua.

Esclareceu que não sequestrou as vítimas, mas sim
outras pessoas ligadas à facção
, as quais disse desconhecer, e que, no cativeiro, as vítimas foram submetidas a tortura para confessar o assassinato de sua esposa, sendo agredidas com fios de luz, lâminas de facão, socos e chutes. Informou que
cerca de quinze pessoas estavam presentes durante esses atos.

O depoente confirmou ser ele a pessoa que aparece no vídeo decapitando as vítimas, negando conhecer o recorrente e negando participação deste no ato.

Ouvido em juízo, o adolescente alterou parcialmente o depoimento prestado em sede policial, afirmando que o crime foi cometido apenas por ele e pela pessoa de
Rato
, sem o envolvimento de facção criminosa. Contudo, manteve a afirmação de que desconhecia o
Recorrente
.

No entanto, as demais provas colhidas nos autos convergem para a
possível participação
do
Recorrente
nos fatos ora investigados, havendo
indícios de que ele integrava organização criminosa
e
auxiliou no sequestro e instigação do assassinato das vítimas.

Tais indícios são extraídos do depoimento da testemunha
Raffael Alberto de Souza Campos
, investigador de polícia civil, que declarou em juízo que, desde o início das investigações sobre o caso, os indícios apontavam para o envolvimento de
Rato
, do adolescente
F. N.
e da pessoa conhecida como
Pateta
— ora
recorrente.

Esclareceu que, na análise de um celular apreendido, foram localizadas conversas em um grupo de
WhatsApp
entre
Rato
,
Pateta
,
F. N.
,
Foca
e outras pessoas, as quais indicavam serem integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
. Dentre essas conversas,
foi possível concluir que essas pessoas ordenaram a execução das duas vítimas
, sendo o ato descrito como um
"Salve".

Além disso, o investigador
Lukka Rizzieri
declarou em juízo que, após análise de um celular apreendido, constatou a existência de um grupo no qual estavam debatendo a morte de
Viviane
, sendo que todos os integrantes do grupo já haviam sido identificados como membros da facção criminosa
Comando Vermelho
. Relatou que, pelas conversas contidas no grupo,
Rato

e
Pateta
estavam
envolvidos na morte das vítimas.
Inclusive, havia uma mensagem do ora Recorrente dizendo:
"isso não está certo, esse cara não vai passar mel na nossa boca, vamos dar um jeito de chegar nele, vamos marcar uma corrida com ele, com o moto taxista."

O investigador
Giovane Silva Damasceno
afirmou em juízo que a morte das vítimas possuía o mesmo
modus operandi
adotado pelo
Comando Vermelho
, caracterizado por sequestro, entrevista, acusação, julgamento e condenação.

Afirmou ainda que o adolescente confessou a autoria delitiva, bem como
mencionou a participação
da pessoa de
Pateta
tanto na
"entrevista"
quanto na
execução das vítimas.

Corroborando os depoimentos das testemunhas, tem-se o Relatório Técnico no 92/2018 NI/DHPP/PJC, no qual foi realizada a degravação dos diálogos contidos em um celular apreendido, pertencente a
Maykon José de Arruda
, sendo possível extrair evidências relevantes para o esclarecimento dos homicídios de
Viviane da Silva Ângelo
,
Reinaldo Ribeiro de Barros
e
Rubens Eloy da Silva
.

Consta no referido relatório a existência de um grupo composto por integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, onde, inicialmente, se debate o desaparecimento de
Viviane da Silva Ângelo
, esposa grávida de um dos membros da facção, e, posteriormente, a informação sobre a localização de seu corpo.

Em seguida, há uma discussão sobre a busca dos responsáveis por seu assassinato, que inicialmente se dá com a localização do mototaxista que a levou ao local onde o crime supostamente ocorreu.

Destaco que o relatório traz a descrição de uma mensagem enviada pelo Recorrente no referido grupo, em que ele afirma:
“É memo pow, vamo dá um chega nesse mototaxi ai que, que nóis vai, nóis vai arrancá coisa dele pow, porque num tá muito certo não...”

Há ainda outra mensagem que ele diz:
“Mas é verdade memo essa ideia desse mototaxi ai num procede não, ele num vai passar mel na boca de ninguém aqui não, rapai... Tá certo essa ideia dele não... Como que ele leva a menina lá, a menina amanhece morta irmão? Num tem lógica isso não, esse cara tá envolvido até o pescoço meus irmão, no meus ponto de vista... Essa ideinha dele num colou não, nois tem que chegar nele, num tem o numero dele Foquinha? Vamo marca um encontro com ele pow, pra ele fazer uma corrida pra nóis...”

Interrogado, o recorrente negou participação delitiva, afirmando que, na data dos fatos, estava em sua residência, tendo tomado conhecimento do crime por meio do noticiário.

Apesar da alegação da defesa de que a sentença de pronúncia foi fundamentada em elementos meramente indiciários, entendo que tais elementos foram
convalidados
em sede de contraditório
, permitindo a
manutenção
da decisão exarada e a remessa dos autos para análise pelo Conselho de Sentença.

Como já mencionado, essa primeira fase realiza uma análise superficial das provas, contentando-se apenas com meros indícios de autoria, sendo que a apreciação mais aprofundada compete ao corpo de jurados. Assim, ao realizar um primeiro juízo de admissibilidade acerca do acervo probatório formado, entendo que há indícios suficientes para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, competente para analisar crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentindo, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E APREENSÃO DA ARMA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui, como já referido, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado, frisando-se, por importante, que embora ausente o exame residuográfico e não tenham apreendido a arma do delito, tais provas não são imprescindíveis, sobretudo quando existem outros elementos probatórios nos autos.
Recurso desprovido.

(TJ-MT 10221221220208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021) Destaquei

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo imperativa a manutenção da decisão de pronúncia.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia para submeter o
Wellington Ferreira da Silva
a julgamento pelo Júri Popular.

Ainda, constato que há nos autos inúmeras informações sobre violação da tornozeleira eletrônica pelo Apelante, havendo, inclusive, manifestação do i. representante do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva (ID 211251812), da qual não houve posicionamento do juízo
a quo
, não cabendo a este colegiado tomar qualquer providência, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, com o julgamento do presente recurso e o retorno dos autos ao juízo de primeira instância,
sugiro
que sejam adotadas as providências necessárias para a imediata análise do pleito do
Parquet
, ante o iminente descumprimento das condições impostas ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024